Tribunal: TJSP
Processo: 1007362-90.2016.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007362-90.2016.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é parte embargante
Antonia Italia Scaldelai Strabelli, Ezio Strabelli, e a parte embargada Sab Asturias
Empreendimentos Spe Ltda.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007362-90.2016.8.26.0223/50000 -
Voto no: 4435 mm/allm

2/5
Voto no: 4435
Embargos de declaração no: 1007362-90.2016.8.26.0223/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Guarujá
Foro de origem: Foro de Guarujá
Vara de origem: 3a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Gustavo Gonçalves Alvarez
Embargante: Antonia Italia Scaldelai Strabelli, Ezio Strabelli
Embargado(a): Sab Asturias Empreendimentos Spe Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Alegação
de omissão e obscuridade quanto à multa fixada. Caráter
infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória.
Prequestionamento que não dispensa a observância das
hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no
art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
346/356, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte ora embargada.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso e
obscuro o embargado acórdão no que tange à fixação de multa .
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007362-90.2016.8.26.0223/50000 -
Voto no: 4435 mm/allm

3/5
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que, com fundamento no artigo 252 do Regimento Interno do
TJSP, o acórdão manteve a decisão de 1o grau relativamente à multa fixada, questão
superada às fls. 352/353:
"No tocante à incidência de multa contratual, a r. Sentença
fundamenta de forma suficiente: 'Prosseguindo, atendendo a um
dos pedidos ofertados na exordial, não há como deixar de
aplicar a cláusula penal, que, de maneira acessória, foi
estipulada em 2% (dois por cento) do valor do contrato, para a
hipótese de inadimplemento, o que deverá recair para ambos os
contratantes. A multa deferida retribui o atraso no cumprimento
dos deveres obrigacionais da ré. A atualização aplica-se desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007362-90.2016.8.26.0223/50000 -
Voto no: 4435 mm/allm

4/5
outubro de 2013 (por conta do caso fortuito acima mencionado),
aplicando-se os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
sobre o valor da multa.'" (grifo nosso)
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025 do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007362-90.2016.8.26.0223/50000 -
Voto no: 4435 mm/allm

5/5
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)